Tribunal: TJES
Processo: 0031885-35.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031885-35.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO HOTT PURCINO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA QUANTO À RESTITUIÇÃO E MULTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Saulo Hott Purcino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão de negativação indevida. A sentença reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto aos pedidos de restituição de valores e aplicação de multa, por já apreciados na ação de busca e apreensão nº 0000797-86.2011.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido quanto às pretensões de restituição e multa, à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser conhecido apenas em parte, porquanto o apelante não impugna de forma específica o fundamento da sentença que reconheceu a coisa julgada material quanto às pretensões de restituição de valores e aplicação de multa, limitando-se a reiterar argumentos meritórios sem enfrentar os pressupostos do art. 502 do CPC.

A ausência de impugnação dirigida ao fundamento autônomo da coisa julgada caracteriza deficiência formal do recurso, inviabilizando seu conhecimento nesse ponto, em consonância com o princípio da dialeticidade e conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

Quanto ao mérito conhecido, restou comprovado nos autos que houve negativação indevida decorrente da cobrança de parcelas já quitadas, conduta que configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e art. 14 do CDC.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJES em casos análogos, observando-se o critério bifásico do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A revisão do quantum indenizatório somente é admitida em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o montante arbitrado atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso quanto aos pontos não enfrentados.

A negativação indevida decorrente de cobrança de parcelas já quitadas configura dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada do TJES, não havendo justificativa para sua majoração em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 932, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 62.795/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; TJES, AC nº 00303801420148080035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 26.06.2018; TJES, AC nº 0022488-39.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.12.2023; TJES, AC nº 5000230-03.2022.8.08.0061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJES, AC nº 5002055-39.2021.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0031885-35.2017.8.08.0035

APTE:

SAULO HOTT PURCINO

APD
A
:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
Saulo Hott Purcino
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo, todavia, a ocorrência de coisa julgada quanto às pretensões de restituição de valores e aplicação de multa, por já apreciadas nos autos da ação de busca e apreensão nº 0000797-86.2011.8.08.0035.

1. PRELIMINAR
DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, impõe-se o exame da admissibilidade recursal em relação aos capítulos da sentença impugnados.

A teor do princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem, estabelecendo correlação lógica entre as razões recursais e o
decisum
. Trata-se de exigência elementar do sistema recursal, pois delimita o efeito devolutivo e viabiliza o contraditório substancial, não se prestando o recurso a mera repetição de alegações dissociadas da motivação sentencial.

No ponto em que a sentença reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto à pretensão de restituição e aplicação de multa — ante a ação de busca e apreensão nº 0000797-86.2011.8.08.0035 — verifica-se que o apelante não enfrenta adequadamente a
ratio decidendi
adotada.

A insurgência limita-se a reiterar o mérito dos pedidos indenizatórios, sem desenvolver argumentação técnica voltada a demonstrar a inexistência de identidade entre as demandas, a ausência de tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) ou eventual vício na formação da coisa julgada material.

Logo, a sentença não rejeitou tais pretensões por improcedência, mas por obstáculo processual decorrente da autoridade da coisa julgada, circunstância que exigiria impugnação específica quanto aos pressupostos do art. 502 do Código de Processo Civil. A ausência de ataque dirigido a esse fundamento autônomo torna o recurso, nesse particular, formalmente deficiente.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1. -
A dialeticidade é requisito de admissibilidade do recurso porque viabiliza o adequado exercício do contraditório pelos atores processuais e permite ao Tribunal delinear a extensão do efeito devolutivo. Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada
(AgInt no RESP 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). [...] 3. - Ausência de dialeticidade configurada. Recurso não conhecido. (TJES; Acv. 00303801420148080035; 3ª C.Cv.; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/06/2018; DJES 06/07/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada. 2. No presente caso, resta claro que o apelante valeu-se de uma peça absolutamente padronizada, colacionando trechos da contestação e também de fatos que sequer integram a demanda, incapazes, portanto, de levar à pretendida reforma da sentença.
3. Referidas alegações (sanção imposta em processo administrativo e prejuízo em decorrência de depósito em caixa eletrônico) são absolutamente estranhas ao processo, não servindo, por óbvio, ao enfrentamento da sentença. Por seu turno, os demais tópicos, já apresentados na contestação, são argumentos genéricos que não demonstram em que consistiria o desacerto da sentença. 4. Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida. (AC 0001347-52.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/12/2020; DJES 21/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. INCERTEZA QUANTO AOS FATOS NARRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de erro na concatenação dos juízos expostos na fundamentação do acórdão recorrido, não se mostrando suficiente a mera insurgência contra o comando contido no dispositivo, como no caso, a concessão parcial da ordem. 2.
Essa é a razão pela qual a consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concretamente os fundamentos invocados pelo acórdão recorrido.
3. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a totalidade dos fundamentos do acórdão impugnado, é dever, e não faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Precedentes. 4. Na via do mandado de segurança "não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações" (AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/4/2021). Por isso, "se, aferidas as provas documentais previamente apresentadas pelas partes, ainda persistirem dúvidas quanto aos fatos alegados, a denegação da ordem é a medida que se impõe" (MS n. 21.721/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 18/11/2022.) 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 62795 ES 2020/0016733-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Nessa linha, não basta a manifestação de inconformismo genérico. É indispensável que o recorrente demonstrasse o desacerto jurídico do fundamento que sustenta o capítulo impugnado, o que não ocorreu no tocante à coisa julgada.

Por conseguinte,

de ofício

não conheço
do recurso quanto às pretensões de restituição e aplicação de multa, por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL.

No que tange à indenização por danos morais, a sentença reconheceu, com base no conjunto probatório, a ocorrência de negativação indevida e de atos de cobrança relacionados a parcelas já quitadas, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

O juízo de origem consignou, a partir dos documentos juntados, que o autor comprovou o pagamento das parcelas discutidas, a despeito da insistência da instituição financeira em tratá-las como inadimplidas, culminando em inscrição restritiva e prejuízos profissionais.

A responsabilidade civil, nesse contexto, decorre da conjugação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço. A negativação indevida, por sua própria natureza, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, porquanto atinge a honra objetiva do consumidor.

Cumpre salientar que a sentença reconheceu expressamente a ilicitude da conduta à luz das provas documentais — comprovantes de pagamento, comunicação de inscrição em cadastro restritivo e registros de cobrança — formando convencimento que não foi infirmado por prova contrária robusta. O recurso, nesse aspecto, não aponta erro na valoração probatória, limitando-se a sustentar a insuficiência do quantum indenizatório.

Quanto ao valor arbitrado, o magistrado aplicou o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, ponderando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

O montante de R$ 5.000,00 revela-se compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em hipóteses de negativação indevida e cobrança abusiva, preservando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida.
2- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 0022488-39.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 14/Dec/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente.
3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. DESPROVIMENTO. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
2. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. 3. O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito; considerando que a negativação perdurou por cerca de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, e a retirada da negativação deu-se em 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC n. 5002055-39.2021.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 06/Jul/2023)

A revisão do
quantum
indenizatório em grau recursal somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporção, o que não se verifica. Ao contrário, o valor fixado situa-se em patamar reiteradamente adotado por esta Corte em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais,
a sentença manteve coerência interna entre a fundamentação e o dispositivo, reconhecendo o dano moral na exata extensão comprovada nos autos e afastando pretensões já acobertadas pela coisa julgada. Não se vislumbra erro de direito, nem distorção na apreciação da prova que autorize a reforma do julgado.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença hígida.

Com o resultado julgamento, deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve condenação do recorrente na Origem, a ensejar a aplicação do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.